Tribunal: TJDFT
Processo: 0005924-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005924-27.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB AGRAVADOS: ATILANO DE OMS SOBRINHO, JAUNEVAL DE OMS, VALDIR LIMA CARREIRO DESPACHO BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que não foram sanados os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos realizados, respectivamente, às IDs 29793475 e 30237164, para juntada da procuração e do substabelecimento em nome da advogada do agravante, Paula Juliana Pereira Vieira, inscrita na OAB/DF sob o no 34.707, bem como para que as publicações relativas aos agravados sejam realizadas em nome do advogado Webert José Pinto de Souza e Silva, inscrito na OAB/SP sob o no 129.732. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A020